Tribunal: TJMT
Processo: 1022821-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022821-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SAVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES - CPF: 050.869.451-51 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO - CPF: 029.878.281-28 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SAVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES - CPF: 050.869.451-51 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO - CPF: 029.878.281-28 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PROVIDO EM PARTE E O 2o DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL –
1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional à perda processual suportada por cada uma das partes, como dispõe o art. 86 do CPC.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1022821-45.2018.8.11.0041, ajuizada por SÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES, em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a-)
declarar inexistente o débito junto à parte ré;
b-)
determinar que a requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES;
c-)
que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente;
d-)
se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação;
e-)
que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores.

Por fim, entendeu pela ocorrência de sucumbência recíproca, e condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

O 1o apelante, SAVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES aduz que formulou um pedido principal e outros cinco pedidos assessórios, sendo o pedido principal a declaração de inexistência dos débitos cobrados no valor de R$ 18.832,98 (dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).

Os pedidos acessórios foram: I-) abster-se de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; II-) cancelar qualquer restrição existente; III-) abster-se de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; IV-) que todas as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças dessa natureza; V-) a reparar os danos morais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Informa que o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido principal de declaração de inexistência dos débitos, bem como 4 (quatro) pedidos acessórios de: I-) abster-se de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; II-) cancelar qualquer restrição existente; III-) abster-se de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; IV-) que todas as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças dessa natureza.

Esclarece que foi julgado improcedente tão somente o pedido acessório de condenação pelos danos morais.

Em consequência, entende que a distribuição da porcentagem dos honorários de sucumbência e custas processuais merece ser reformado, eis que foi vitoriosa em ao menos 5, dos 6 pedidos formulados na inicial, e teve a condenação em honorários de sucumbência e custas processuais de forma recíproca.

Afirma que a cobrança indevida de valores acima do pactuado em contrato, com a imposição de sanções administrativas educacionais caracterizam grave falha na prestação de serviços e configuram a existência de dano moral.

Desse modo, requer a reforma da sentença para condenar a Instituição de Ensino ao pagamento total dos honorários de sucumbência e custas processuais, bem como em dano moral, em quantia a ser arbitrada por este Juízo.

Por sua vez, a Instituição de Ensino aduz que a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina - resta impedida.

Informa que o FIES foi instituído através da Lei n.o 10.260/2001, a qual prevê a cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados. Entretanto, a partir de 2015, o MEC passou a promover algumas modificações no referido fundo.

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados. E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2016 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Por essa razão, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa está posteriormente ampliada para 6,41%. Logo, mesmo para os cursos, cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2018, conforme previsão da Resolução n. 22 de 5 de junho de 2018.

Por isso, o valor financiado seguiu as novas regras de financiamento estudantil. A partir do ano de 2016, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.o semestre de 2018 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Pontua que o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que o estudante deverá arcar com o valor residual não acobertado pelo financiamento por expressa previsão contratual estipulado entre o aluno e o FIES.

Discorre sobre a inobservância dos artigos da Lei n.o 9.870/99 e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que agiu no exercício regular do direito.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação.

Contrarrazões nos id’s. 58911023 e 58911026.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Do recurso do 1o apelante, SAVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES.

Do dano moral
.

Ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O DANO MORAL exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (DANO). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Da distribuição dos ônus da sucumbência

Nesse quesito, com razão o apelante.

Isso porque, a Instituição de Ensino sucumbiu na maior parte de seus pedidos iniciais.

Veja-se, na inicial a parte autora pediu:
I-)
declarar a inexistência do débito no valor de R$19.284,98 (dezenove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme extrato financeiro;
II-)
abster-se de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES;
III-)
cancelar qualquer restrição existente;
IV-)
abster-se de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação;
V-)
que todas as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças dessa natureza; e
VI-)
a reparar os danos morais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo
a quo
acolheu os pedidos I, II, III e IV.

A regra constante do parágrafo único do art. 86, do CPC, estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Nelson Nery Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 10.ed., p. 233 "verbis":

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80.

Assim, ocorreu sucumbência recíproca hábil a autorizar a distribuição dos ônus, não como estipulado na sentença, mas sim ser redistribuído na proporção de 66,66% para a instituição de ensino, e 33,33% para autora.

Do recurso da 2a apelante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A.

Sem razão a Instituição de Ensino.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que a apelada foi beneficiada com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso, restou incontroverso que o contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2015, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de graduação (Id. 14379327), e desde então os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora.

A Instituição de Ensino sustenta que o sistema de financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover uma trava financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais máximos de reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade para aquele determinado semestre fosse superior, o aluno somente conseguia fazer o aditamento se lançasse o valor máximo permitido pelo FNDE pela trava financeira imposta no sistema.

Resumidamente é esta a origem do débito cobrado, pois apesar de a aluna ter efetivamente 100% do valor do curso garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE impunha uma limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o aditamento semestral no real valor da mensalidade.

Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a aluna.

Como bem ressaltou o Julgador
a quo,
a Lei que institui o programa de financiamento, no 10260/2001, estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.

A propósito:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Portanto, a instituição apelante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor a aluna a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.

Como se sabe, diversos são os benefícios ofertados pela apelante para atrair o máximo de alunos possíveis, com ampla divulgação em mídias e redes sociais sobre os cursos disponibilizados, que poderiam ser integralmente custeados pelo citado programa de financiamento público. Por evidente que a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituiu diferencial para que o alunos optem pela contratação que ora se discute.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

O caminho eleito pela Instituição de Ensino, entretanto, foi adverso e imputou à autora os valores que seriam supostamente devidos pelo FIES, como se a consumidora fosse a responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da propalada trava sistêmica.

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”
(N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Correta, pois, a sentença ao obstar a cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo Fies.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso do recurso do
1o apelante, SAVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial arbitrado no 1o grau
,
a fim de imputar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na proporção de 66,66% para a Instituição Financeira e 33,33% para a parte autora, ora apelante, sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.

Conheço do recurso da 2a apelante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A.,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020